Tribunal: TJES
Processo: 0000582-84.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-84.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000582-84.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. CONCURSO DE CRIMES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jose Antonio da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 306, § 1º, II, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), fixando pena de 1 ano, 9 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, mais 17 dias-multa e suspensão do direito de dirigir. A condenação decorreu de fatos ocorridos em 5 de junho de 2022, quando o apelante conduziu motocicleta sob influência de álcool e sem habilitação. A defesa requereu, entre outros pedidos, a absolvição quanto ao art. 309 do CTB, a desclassificação do art. 306 para infração administrativa, aplicação do princípio da consunção, reconhecimento da confissão espontânea, fixação de regime aberto, concessão de justiça gratuita e fixação de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 309 do CTB; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime do art. 306 do CTB para infração administrativa; (iii) determinar se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos dos arts. 306 e 309 do CTB; (iv) avaliar a adequação do regime prisional fixado diante da confissão espontânea e da reincidência; (v) decidir sobre a concessão da justiça gratuita e fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), por meio do exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e da confirmação do policial militar em juízo, além da confissão do réu.

A condenação pelo crime de dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB) não se sustenta, pois não restou demonstrado, de forma autônoma, perigo concreto de dano, o que impõe a absolvição por ausência de elemento típico.

Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 306 e 309 do CTB, pois tutelam bens jurídicos distintos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 664.

A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência consolidada.

O regime semiaberto é compatível com a pena imposta e com a reincidência do réu, conforme previsão do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, sendo legítima a manutenção da condenação em custas, com suspensão da exigibilidade.

É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, diante da atuação técnica prestada em favor do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração autônoma de perigo concreto de dano impõe a absolvição do crime previsto no art. 309 do CTB.

Os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação não se consomem entre si, por tutelarem bens jurídicos distintos, configurando concurso de crimes.

A confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência dominante.

O regime semiaberto é adequado para condenados reincidentes, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.

O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado na fase de execução penal, cabendo ao juízo da execução verificar a hipossuficiência do condenado.

O defensor dativo faz jus a honorários advocatícios, fixados conforme critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306, § 1º, II, e 309; CP, arts. 33, § 2º, 'c', e 65, III, 'd'; CPC, art. 85, § 2º; Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 664; TJDF, ACR 0714129-51.2024.8.07.0003, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 22.05.2025, publ. 09.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000582-84.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jos
é
Antonio da Silva
em face da r. sentença de ID 9326594, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 306, § 1º, inciso II, e 309 da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Foi-lhe imposta a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo prazo da sanção corporal.

Narra a denúncia que, em 05 de junho de 2022, aproximadamente às 11h46min, na Avenida José Grilo, no Município de Conceição do Castelo/ES, o apelante conduziu a motocicleta CG 125 Titan, placa KMF8985, com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool e sem possuir a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Em suas razões recursais de ID 11519589, a defesa pugna pela absolvição quanto ao delito do art. 309 do CTB por insuficiência probatória; a desclassificação do crime do art. 306 para a infração administrativa correlata; a aplicação do princípio da consunção; o reconhecimento da atenuante da confissão para todos os fins, com o abrandamento do regime prisional para o aberto; a concessão da justiça gratuita e, finalmente, a fixação de honorários ao defensor dativo.

Em contrarrazões de ID 11578446, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em seus exatos termos.

Pois bem.

A materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, restaram inequivocamente demonstradas nos autos.

Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, como o Boletim de Ocorrência e, notadamente, o "Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora", foram integralmente corroborados pela prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

O referido exame, lavrado por autoridade policial em estrita conformidade com a Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN , descreveu um conjunto de sinais inequívocos da embriaguez do apelante, tais como "olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada".

Tal prova é plenamente admitida em direito para a caracterização do tipo penal do art. 306 do CTB, conforme § 2º do mesmo dispositivo , tornando prescindível a realização do teste de etilômetro, especialmente quando inviabilizado pelas circunstâncias do fato, como o acidente sofrido pelo réu.

Em juízo, o policial militar Daniel Pereira da Cruz, sob a garantia do contraditório, confirmou a dinâmica dos fatos e o visível estado de embriaguez do acusado no momento da abordagem. O depoimento de agentes públicos, quando harmônico e coerente com os demais elementos probatórios, goza de presunção de legitimidade e possui densa força probatória.

A robustez do acervo probatório é selada pela confissão do próprio apelante. Em seu interrogatório judicial, José Antonio da Silva admitiu, de forma livre e consciente, que pilotava a motocicleta após ter ingerido bebida alcoólica e que, à época, não era legalmente habilitado para tanto.

Dessa forma, a pretensão absolutória quanto ao crime do artigo 309 do CTB e a desclassificatória do artigo 306 do mesmo diploma legal não encontram qualquer amparo na prova dos autos, que é farta, coesa e suficiente para sustentar o decreto condenatório

Nesse sentido:

“
(...). Inviável a absolvição do acusado sob a alegação de insuficiência probatória quando o crime de embriaguez ao volante, eis que comprovadas a materialidade e a autoria, sobretudo, pelos testemunhos dos policiais militares, corroborados pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito que atestou a embriaguez do réu. (...). (TJDF; ACR 0714129-51.2024.8.07.0003; Ac. 2001562; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 22/05/2025; Publ. PJe 09/06/2025)”.

A defesa postula a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de dirigir sem habilitação (art. 309, CTB) seja absorvido pelo de embriaguez ao volante (art. 306, CTB).

O pleito não merece prosperar.

Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 664, os referidos delitos são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos.

Enquanto o art. 306 visa proteger a incolumidade pública, punindo o risco gerado pela condução de veículo sob efeito de álcool, o art. 309 busca resguardar a segurança viária ao exigir que apenas pessoas habilitadas conduzam veículos automotores.

A prática dos dois crimes em um mesmo contexto fático configura concurso de crimes, e não crime-meio para a execução de outro. Assim, afasta-se a aplicação do princípio da consunção, mantendo-se a condenação por ambas as infrações penais.

Adiante, observo que a dosimetria da pena foi realizada pelo juízo sentenciante de forma criteriosa e em observância aos ditames legais.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) foi devidamente reconhecida na sentença, contudo, operou-se sua correta compensação com a agravante da reincidência, instituto amplamente aceito pela jurisprudência.

Quanto ao regime prisional, a fixação do semiaberto mostra-se adequada e necessária. Embora a pena final seja inferior a 04 (quatro) anos, a condição de reincidente do apelante obsta a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.

O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais, deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, momento oportuno para aferir a real condição econômica do condenado. Mantém-se, portanto, a condenação nas custas, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos da lei.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO
D
O RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença condenatória.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Drª. Adelaine Medeiros Velano, OAB/ES nº 24.327, advogada nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00.